Tribunal: TJPA
Processo: 0008354-56.2018.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008354-56.2018.8.14.0086

APELANTE: LEONARDO DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 70 E ART. 213, CAPUT, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO.

PRETENDIDA ABSOLVIÇO DO APELANTE POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA QUE LHE É ATRIBUIDA. ALEGAÇO INFUNDADA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS, PRESTADO DE FORMA FIRME E COM DETALHES, INDICANDO O DENUNCIADO COMO AUTOR DO FATO, SENDO MEIO DE PROVA IDÔNEO PARA FUNDAMENTAR UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, POIS NESSA FORMA CLANDESTINA DE CRIME, HÁ DE SE DAR CREDIBILIDADE AS ALEGAÇES DA PARTE OFENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LEONARDO DE SOUZA NASCIMENTO, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Juruti, que o condenou
à pena de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e o pagamento de 115 (cento e quinze) dias multa, em regime inicial fechado, pela tipificação constante no art. 157, caput, c/c art. 70 e art. 213, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia
que
na madrugada do dia 30.08.2016, o denunciado invadiu a residência da vítima Liliane Almeida dos Santos, local em que esta dormia com as amigas Leandra Almeida da Silva e Erliane Andrade Vieira e, já dentro do imóvel, colocou uma faca no pescoço de Leandra Almeida, ordenando que nenhuma das três gritasse, caso contrário todas iriam morrer. Consta que de posse da arma branca, o denunciado teria subtraído 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) cordão de ouro e uma quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) das três vítimas. Em seguida, o acusado levou a vítima Liliane para a cozinha e, neste cômodo, praticou conjunção carnal sem o consentimento. As demais vítimas que estavam trancadas no quarto, conseguiram fugir pelo buraco do ar-condicionado e acionaram a polícia. Por fim, consta que os elementos foram colhidos nos autos do Processo nº 0006357-09.2016.8.14.0086, que na ocasião, a vítima reconheceu o acusado como autor dos fatos narrados na inicial.

A denúncia foi recebida 11.09.2019.

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Em razões recursais (Id 9667323)
, alega a defesa que a sentença condenatória deverá ser reformada, para um decreto absolutório, haja vista a inexistência de provas quanto a autoria e materialidade delitivas dos crimes de roubo e estupro, não se podendo pautar-se a condenação apenas na palavra da vítima, tomada de forma isolada nos autos.

Em contrarrazões (Id 9667827)
, o Órgão Ministerial

requer o conhecimento do presente recurso e seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.,

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DOS CRIMES IMPUTADOS AO RECORRENTE.

Alega a defesa que a sentença condenatória deverá ser reformada, para um decreto absolutório, haja vista a inexistência de provas quanto a autoria e materialidade delitivas dos crimes de roubo e estupro, não se podendo pautar-se a condenação apenas na palavra da vítima, tomada de forma isolada nos autos.

Verifico, ao analisar os autos, que as provas trazidas ao processo são suficientes para embasar a decisão condenatória tomada pelo Magistrado de primeiro grau, vez que o depoimento da vítima, prestado em juízo, é corroborado pelos demais depoimentos testemunhais, são suficientes para embasar uma sentença condenatória,
senão vejamos
:

A vítima
Leandra Almeida da Silva
, ouvida neste processo, disse que uma pessoa entrou na residência, a qual estava de capuz, camisa e bermuda, portando uma faca tipo peixeira; que a depoente gritou, ocasião em que o agente colocou a faca no pescoço da depoente, ordenando que ficasse calada; que as outras vítimas disseram para ele não fazer nada; que o agente ficava iluminando com a lanterna do celular no rosto das vítimas; que o agente subtraiu o celular, um cordão de ouro e a quantia de R$ 200,00 reais, pertencentes a depoente; que depois, o agente pegou no braço da Liliane e falou “é tu que eu quero”; que neste momento, o agente levou Liliane para a cozinha, trancando no quarto as Leandra e Erliane; que a depoente ouvia os gritos por socorro da vítima Liliane, mas não tinha como a depoente e Erliane saírem do quarto porque estava trancado; que a depoente disse que retiraram o ar-condicionado do lugar e conseguiram fugir; que o agente percebeu a fuga das vítimas, saiu da casa e correu atrás da depoente, mas como os vizinhos acordaram, o agente pulou o quintal de trás e empreendeu fuga; que a depoente percebeu uma tatuagem no braço do agente e pela voz reconheceu como sendo o autor possivelmente o Sr. Jamele, apresentado pelos policiais militares às vítimas após os fatos.

A vítima
Erliane Andrade Vieira
, ouvida neste processo, disse que estava dormindo na casa da Liliane no dia dos fatos, quando acordou com um homem em cima delas com uma faca e dizendo que se elas se mexessem ele iria matar as três; que foi nessa hora que o homem pegou os celulares e pegou Liliane e a levou para a sala e começou a abusar dela na sala; que escutava ela pedir socorro para que o homem não fazer nada; que neste momento, a depoente e Leandra pularam pelo buraco do ar-condicionado e fugiram; que foi subtraído o celular da depoente, que estava em cima da cama; que o homem também levou outro celular, um cordão de ouro e R$ 200,00; que a depoente não viu o rosto do agente; que o agente mandou para a depoente colocar um pano no rosto; que o facão encontrado com o agente era o mesmo facão utilizado para ameaçar as vítimas.

A vítima
Liliane Almeida dos Santos
, ouvida neste processo, disse que o denunciado abusou sexualmente da depoente e foi comprovado por exame; que o denunciado chegou a ejacular na depoente; que a depoente teve duas oportunidades de fazer o reconhecimento do agente; que na primeira, quando a polícia pegou eles (Jamele e Leonardo), colocou as vítimas dentro da viatura, focando o farol do veículo para os acusados e só as meninas (outras vítimas) conseguiram fazer o reconhecimento, pois a depoente estava em processamento, tinha tomado vários medicamentos, estava dopada de remédio; que não reconheceu o denunciado Leonardo no momento, pois tinha acabado de ser estuprada, violentada e não tinha condições de nada, mas foi a depoente quem teve contato com o agente e não elas (Erliane e Leandra);
que veio a reconhecer e ter contato com o denunciado no dia da audiência em juízo (Processo nº 0006357-09.2016.8.140086), quando o viu e ouviu ele falar, instante em que teve certeza que era ele (o denunciado Leonardo); que naquela audiência, reconheceu o Leonardo pela tatuagem, voz e pelo rosto.

A testemunhas policiais, ouvidas em juízo neste processo, relataram não se recordaram muito bem dos fatos. No entanto, a testemunha policial
Claudemilson Aguiar da Costa,
ouvido na audiência realizada no dia 06.06.2020 (Processo nº 0006357-09.2016.8.140086, mídia juntada às fls. 168), disse que, após a comunicação do fato, a polícia passou a fazer diligências e no momento da abordagem o suspeito Jamele estava na companhia de outro indivíduo conhecido por Urubuzinho (denunciado Leonardo); que realizada a revista, foi encontrado uma faca com Leonardo; que no local da abordagem, antes de levar para a Delegacia, os policiais acharam melhor levar as vítimas para um possível reconhecimento; que as vítimas ficaram dentro do carro e foi focado com o farol do veículo nos suspeitos; que o depoente ficou fora do veículo fazendo a segurança e não ouviu as vítimas reconhecerem.

As testemunhas
Joeli Pinheiro de Souza
e
Maria de Sousa Nascimento
, não compromissadas, em razão do parentesco com o denunciado Leonardo, não presenciaram os fatos. A primeira, limitou-se a dizer que o companheiro, ora denunciado, estava dormindo em casa no dia dos fatos, tendo saído da residência por volta das 4h, sob o argumento de que iria pescar. A segunda, disse que o denunciado chegou a casa de Jamele, quando o dia estava amanhecendo, para convidá-lo para pescar.

O apelante
Leonardo de Sousa Nascimento
, durante o interrogatório, nega as acusações, aduzindo que estava em sua casa no horário dos fatos, tendo saído apenas para pescar, na companhia de Jamele, quando foi abordado pelos policiais.

Pelo que se percebe, por tudo que foi dito nos autos, existiu sim o crime de estupro, assim como ode roubo, tendo os
depoimentos das vítimas, nesse tipo de delito credibilidade suficiente para embasar um decreto condenatório, inclusive quando é carregado de minúcias sobre o ocorrido, não se podendo reformar uma decisão condenatória quando a mesma esta lastreada em provas suficientes para lhe manter incólume.

A materialidade delitiva
restou demonstrada pelo Laudo sexológico de fls.47, que atesta o ponto de equimose recente, exame de microbiologia de fls. 47-v, que atestou presença de espermatozoides na vagina da vítima, depoimento da vítima do crime sexual e das vítimas do crime de roubo e demais testemunhas.

O Superior Tribunal de Justiça dá valor concreto ao testemunho efetuado pela vítima nos crimes de estupro, conforme verifica-se no acórdão abaixo:

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TOQUES NO CORPO DA VÍTIMA. CONDUTA SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DO ART. 217-A DO CP. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Condenado o acusado pelo acórdão de origem, nos termos do art. 217-A do Código Penal, de maneira fundamentada na prova dos autos (depoimento da vítima e testemunhos), a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição por insuficiência de prova, implica a necessidade de reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2.
Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o delito de estupro resta consumado quando da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sucedâneo a ela ou não, em que evidenciado o contato físico entre o agente e a vítima, como toques, contatos voluptuosos e beijos lascivos. Precedentes. 4. Agravo improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1755652 MS 2020/0233696-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)
.

Neste sentido também é a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. INDISCUTÍVEL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. 1. Em crimes contra os costumes, praticados às escondidas, a palavra da vítima, firme, coerente e respaldada nas demais provas dos autos, assume especial importância na formação da convicção do julgador. 2. In casu, as declarações da vítima, mostram-se harmônicas com as demais provas dos autos, dentre este os relatos feitos por suas irmãs e o relatório de avalição psicológica e laudo técnico que sustentam a versão apresentada pela menor, comprovando, sem sombra de dúvida que o réu praticou sim os fatos típicos tal como descrito na denúncia. Precedente do STJ. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos (11649706, 11649706, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-04)

Portanto, quanto a tese de inexistência de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, verifico que a mesma é infundada, existindo sim material probatório suficiente para uma condenação do recorrente, não podendo ser aplicado ao caso em questão o princípio
in dubio pro reo
, pois demonstrada pelos depoimentos trazidos aos autos não só a materialidade delitiva como também a própria autoria do crime em questão.

Destarte, torna-se impossível não imputar ao mesmo o cometimento dos crimes. Suas alegações se encontram isoladas e divergem por completo do conjunto probatório carreado aos autos.

Nesse contexto fático-probatório, tenho que a prova dos autos é suficiente para demonstrar
a efetiva ocorrência do fato descrito na denúncia
e
sua autoria pelo acusado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO provimento
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/12/2022